Tribunal: TJBA
Processo: 0510332-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510332-92.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILMÁRIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Gilmário Alves dos Santos contra
a
sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT, ajuizada em face da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, que julgou improcedente o pedido por ausência de comparecimento do
Demandante
à perícia médica judicial. O
A
pelante aleg
ou
não ter sido intimado pessoalmente para o exame pericial e requer
eu
a anulação da sentença, com o prosseguimento do feito e redesignação da perícia, inclusive com substituição do perito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para a realização da perícia médica;
e
estabelecer se a especialidade médica do perito designado é suficiente para a aferição das lesões corporais alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ determina que, em ações de cobrança de seguro DPVAT, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para a perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo.

4. No caso concreto, a intimação pessoal foi regularmente expedida e recebida no endereço indicado na exordial, retornando com aviso de recebimento positivo. À luz do art. 274, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a intimação, não havendo prova de vício no ato processual.

5. Cabe à parte informar eventual modificação de endereço, o que não ocorreu no caso em exame, inviabilizando a alegação de nulidade por ausência de intimação válida.

6. O argumento de ausência de especialização do perito não se sustenta, visto que o Médico nomeado possui especializações em Oftalmologia, Medicina Legal e Perícias Médicas, sendo plenamente apto para realizar o exame necessário à avaliação das lesões.

7. Não há que se falar em
error in procedendo,
tampouco em cerceamento de defesa, considerando que o Juízo de origem observou as formalidades legais e a produção da prova pericial foi frustrada por ausência da parte devidamente intimada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 274, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.842/2013, art. 4º, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 474; TJRS, Apelação Cível nº 70079787776, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 18.12.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70079774881, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 28.11.2018; TJBA, Apelação nº 0509216-51.2016.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 05.02.2019; TJBA, AI nº 80277476520238050000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 16.05.2024.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0510332-92.2016.8.05.0001
, tendo como Apelante
GILMÁRIO ALVES DOS SANTOS
e Apelada a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.